Tribunal: TJSP
Processo: 1038500-17.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. A sentença há que abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas, pelo que é de ser afastada a preliminar de

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. A sentença há que abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas, pelo que é de ser afastada a preliminar de nulidade da r. sentença por ofensa às normas constantes dos artigos 489, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE SE COMPROMETEU AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, MEDIANTE O ATENDIMENTO DE DETERMINADOS REQUISITOS – ALUNO QUE DESCUMPRIU PARTE DE SUAS OBRIGAÇÕES – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO OU ABUSIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. In casu, restou devidamente comprovado que a parte autora não cumpriu fielmente as exigências para que o estabelecimento de ensino se comprometesse com o pagamento da amortização do FIES, deixando de cumprir o requisito de carga horária mínima semanal relativa a trabalhos voluntários, bem como a obrigação relativa ao pagamento periódico da amortização do FIES. Assim, não trazendo o requerente fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013603
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038500-17.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVI DE
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNIESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038500-17.2020.8.26.0100
4-Voto no 44.277
2
Apelação no 1038500-17.2020.8.26.0100
Apelante
: DAVI DE LIMA
Apelada : UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS
DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNIESP
Comarca
: São Paulo 32a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a)
: Fabio de Souza Pimenta
V O T O No 44.277
PROCESSUAL
CIVIL

DECISÃO

ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE

AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INEXISTÊNCIA
RECURSO
NÃO PROVIDO. A sentença há que abordar os temas
bastantes à solução da lide e não se referir a todas as
alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar
algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe
sejam antagônicas, pelo que é de ser afastada a preliminar
de nulidade da r. sentença por ofensa às normas constantes
dos artigos 489, incisos I, II e III, do Código de Processo
Civil e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
(FIES)

INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE SE COMPROMETEU
AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, MEDIANTE O
ATENDIMENTO DE DETERMINADOS REQUISITOS
ALUNO
QUE
DESCUMPRIU
PARTE
DE
SUAS
OBRIGAÇÕES

AUSÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO
OU
ABUSIVIDADE

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO. In casu, restou devidamente comprovado que a
parte autora não cumpriu fielmente as exigências para que o
estabelecimento de ensino se comprometesse com o
pagamento da amortização do FIES, deixando de cumprir o
requisito de carga horária mínima semanal relativa a
trabalhos voluntários, bem como a obrigação relativa ao
pagamento periódico da amortização do FIES. Assim, não
trazendo o requerente fundamentos suficientes a modificar a
sentença de primeiro grau, de rigor a manutenção da
sentença de improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038500-17.2020.8.26.0100
4-Voto no 44.277
3
DAVI DE LIMA propôs ação de obrigação de fazer c.c. pedido de
indenização por danos morais frente à UNIESP - UNIÃO NACIONAL DAS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
A r. sentença de fls. 322/330, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade processual concedida.
Inconformado, apela o autor, almejando a reforma da sentença
(fls.332/360). Alega, em preliminar, a violação na sentença do artigo 489,
inciso II, §1° inciso IV, do Código de Processo Civil, visto que não veio
fundamentada. No mérito, insiste que aderiu ao programa social denominado
“Uniesp Paga” com o fim de obter financiamento estudantil junto ao FIES,
não tendo cumprido a ré sua obrigação. Sustenta ter havido propaganda
enganosa; que a oferta vincula o contrato e que preencheu todos os requisitos
constantes do contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES,
sendo que a parte requerida em nenhum momento a notificou acerca do
descumprimento de qualquer dos requisitos; faz jus ao arbitramento de
indenização por dano moral; tudo a ensejar, pois, o provimento recursal.
Sem contrarrazões vieram os autos a este C. Tribunal de Justiça.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
De proêmio, apura-se que não há nenhum vício na sentença
guerreada, porquanto foram analisadas as questões essenciais e apresentados
os fundamentos necessários à conclusão adotada pelo julgador.
Com efeito, as decisões judiciais hão de abordar os temas bastantes
à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao
acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que
lhe sejam antagônicas.
Ademais, cumpre consignar que a decisão proferida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038500-17.2020.8.26.0100
4-Voto no 44.277
4
magistrado a quo não está destituída de fundamentação jurídica, mas sim
suficientemente motivada, em consonância com os artigos 93, IX da
Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.
Quanto ao mais, conforme se depreende dos autos, o autor sustenta
que firmou contrato junto à Uniesp após tomar conhecimento a respeito do
programa intitulado “Uniesp Paga”, por meio do qual a requerida se
comprometeu a pagar o FIES. Alegou que, apesar de ter cumprido as
exigências do programa, não adimpliu a ré sua obrigação, tendo sido julgado
improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Verifica-se que a instituição de ensino requerida ofereceu a
concessão do benefício de isenção para os alunos mediante a campanha “A
UNIESP Paga”, que se trata de um programa social da Fundação UNIESP
Solidária, pelo qual o estabelecimento de ensino se compromete ao
pagamento da amortização do FIES, desde que atendidos determinados
requisitos. Neste caso, as condições impostas não foram fielmente cumpridas
pelo autor, eis que o mesmo deixou de cumprir um dos requisitos necessários.
De acordo com a r. sentença ora recorrida, não foram cumpridos
pelo recorrente os requisitos dispostos nas cláusulas 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5,
previstas no contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES de fls.
190/191, a seguir transcritas:
3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às
aulas e às atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser
disciplinado e colaborador da Instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais;
3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovadas por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas com
a Instituição que recebê-los e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais
mensais, entregues no Setor de Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de
cada mês;
3.5 Realizar o pagamento da amortização ao FIES, no valor
máximo de R$50,00 a cada três meses, sendo que a falta de pagamento
impossibilitará o aditamento desse programa e o consequente desligamento do
BENEFICIÁRIO;
(...)
3.7 Havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas
neste instrumento por parte do (a) BENEFICIÁRIO (A) ensejará a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038500-17.2020.8.26.0100
4-Voto no 44.277
5
desobrigação da INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do (a)
BENEFICIÁRIO (A).
Todavia, ao contrário do que constou na sentença, entendo que a
parte autora cumpriu o requisito de excelência no rendimento escolar e não
pode a parte ré mencionar que houve insuficiência de nota, ou seja, na
cláusula contratual acima transcrita que prevê excelência no rendimento
escolar não diz expressamente que nota deverá ser considerada para que o
aluno seja aprovado pelo programa. Ademais, o histórico escolar trazido pelo
autor às fls. 229/230 indica a obtenção de excelentes notas pelo aluno ao
longo do período compreendido entre os anos de 2012 e 2015, sendo que há
somente uma nota 5,0, referente à disciplina intitulada Matemática Aplicada e
Administração. Ou seja, o aluno demonstrou excelente desempenho, ainda
mais que foi aprovado em todas as matérias.
Contudo, não foi satisfeita a carga horária semanal exigida em
relação aos trabalhos voluntários conforme previsão contida na cláusula 3.3
acima exposta. É possível verificar o descumprimento do preenchimento de
tal requisito pela parte autora porque de todos os documentos juntados com a
exordial tem-se que o autor comprovou a realização das 6 (seis) horas
semanais de atividades de contrapartida social, mediante entrega de relatórios
mensais, apenas nos meses de agosto, setembro, outubro e dezembro de 2013
(fls.200/204; 210), bem como janeiro, fevereiro, março e abril de 2014
(fls.211/216), e agosto de 2015 (fl.199).
Além disso, não comprovou o autor o cumprimento da condição
imposta na cláusula 3.5 do contrato de garantia de pagamento das prestações
do FIES, de modo que se conclui que as condições impostas não foram
fielmente cumpridas pela parte autora.
Ademais, o texto é bastante claro e não deixa dúvida sobre o teor da
oferta pública e da vinculação imposta pela Uniesp, nos termos do art. 30 do
Código de Defesa ao Consumidor.
Inequívoca, portanto, a ciência prévia no que se refere às condições
necessárias para obtenção do pagamento do financiamento pela instituição
educacional.
Assim, em que pese a relação entre as partes ser regida pela
legislação consumerista, o fato é que o certificado foi redigido de forma clara
e ostensiva, não podendo, agora, a parte autora reclamar que não tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038500-17.2020.8.26.0100
4-Voto no 44.277
6
conhecimento das condições que lhe foram impostas.
Em casos semelhantes, já decidiu este E. Tribunal:
“Prestação de serviços educacionais. Obrigação de fazer c.c
reparação de danos. Aluna beneficiária do FIES. Alegação de propaganda
enganosa veiculada pela corré sob a denominação “Uniesp paga”.
Recebimento de cobranças pelo banco requerido ante a falta de pagamento do
FIES. Ação julgada improcedente. Apelação. Preliminar de cerceamento de
defesa afastada. Garantia de pagamento do financiamento pela instituição
escolar que dependia de requisitos a serem atendidos pela aluna. Rendimento
escolar insatisfatório. Ciência da autora acerca dos requisitos para a
manutenção do benefício. Falta de realização de trabalho voluntário que
também constava expressamente do contrato. Sentença mantida. Recurso
improvido.”. (Apelação no 1007109-44.2015.8.26.0286, 32a Câm. Dir. Priv.,
Rel. Francisco Occhiuto Júnior, j. 01/12/2016, g.n.).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇAO POR
DANOS MORAIS - Alegação de irregularidades em programa fornecido pela
instituição de ensino (Uniesp Paga) - Autora ciente das condições do
programa fornecido pela Instituição de Ensino- Garantia de pagamento do
financiamento pela instituição escolar que dependia de requisitos a serem
atendidos - Rendimento escolar insatisfatório -Descumprimento das
condições previamente estabelecidas no programa da instituição de ensino
que desautoriza a imposição de pagamento do FIES ao beneficiário -
Manifestação do Ministério Público Federal quanto à inexistência de qualquer
irregularidade no programa, determinando arquivamento do inquérito civil -
Pretensão indenizatória que não merece acolhimento - Sentença mantida -
Recurso improvido.” (Apelação no 1043273-90.2016.8.26.0506, 14a Câm. Dir.
Priv., Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 04/12/2017, g.n.).
Vale ressaltar, ainda, que a suposta conduta de “propaganda
enganosa”, do Grupo UNIESP, já foi objeto de ação civil pública manejada
pelo Ministério Público, a qual foi julgada improcedente em primeiro grau,
cuja decisão foi confirmada:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Prestação de serviços educacionais -
O Ministério Público possui capacidade postulatória não só para abertura de
inquérito civil como para a propositura de ação civil pública, com o fim de
defender direitos individuais homogêneos dos consumidores de relevante
interesse social, como no caso dos autos consumidores/usuários de serviço de
ensino - Publicação enganosa - Inexistência - Irrelevante a discussão sobre a
boa-fé ou má-fé do Réu na veiculação da propaganda - Ação improcedente
sem sucumbência. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO”. (Ap.
0000830-21.2013.8.26.0483; Rel. Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038500-17.2020.8.26.0100
4-Voto no 44.277
7
28a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 19/09/2017).
Em suma, a r. sentença adotou a solução mais adequada ao caso,
devendo ser mantida a improcedência dos pedidos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado
da causa, observada a suspensão da exigibilidade atinente à gratuidade
processual.
Posto isto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator